Tribunal: STF
Processo: AI 833903
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, FUNDADA EM SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL – IMPOSSIBILIDADE DESSA ARGUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO, PARA TAL EFEITO, DA PERTINENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO (AÇÃO RESCISÓRIA) – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Eventual nulidade do acórdão transitado em julgado derivada de alegada ofensa ao princípio constitucional do juiz natural somente pode ser reconhecida em sede de ação rescisória, que se qualifica como meio autônomo de impugnação destinado a invalidar a autoridade da coisa julgada em sentido material, não se revelando processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se a desconstituição da “res judicata” em domínio estranho ao processo rescisório. Precedentes.



    - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.